Tribunal: STF
Processo: RE 1460559
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 38, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. IPTU. CEMIG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público a título oneroso não são alcançadas pela imunidade prevista no artigo 150, VI, da Constituição Federal, em razão da exceção estabelecida no §3º. É legítima a incidência de IPTU sobre o imóvel que é de propriedade da CEMIG, a teor do que dispõe o art. 32, do CTN. Recurso conhecido e parcialmente. provido. (Desa. Albergaria Costa) 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CEMIG - SOCIEDADE DÈ ECONOMIA MISTA - TSU - FATO GERADOR COMPOSTQ:CUMULATIVAMENTE - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA - DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL EM CASO ANÁLOGO (ADI 1.0000.00.283793-81000) - RECURSO PIWVIDO. 



    - Verificada a previsão de fato gerador envolvendo a prestação de serviços de forma cumulativa, pela Taxa de Serviços Urbanos e, ainda, aferida a presença, dentre tais serviços, de espécies onde restam ausentes os requisitos da especificidade e divisibilidade, manifesta resta a irregularidade da cobrança da referida taxa, pelo Município de Santa Luzia, cuja inconstitucionalidade já foi, inclusive, reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal, em caso análogo, relativo ao Município de Juiz de Fora. (Juiz Convocado Amauri Pinto Ferreira) ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 45).



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 65, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II DO CPC. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CEMIG. O acórdão submetido ao juízo de retratação alinha-se à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 600.8671SP, em sede de repercussão geral (Tema n.° 508), que reconhece que, "sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas". Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, I, 154, I e 156, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, discorre acerca do RE 600.867/SP e busca demonstrar a ilegalidade da exação referente ao IPTU ante o direito da recorrente à imunidade tributária.



     É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, verifico que a discussão acerca do reconhecimento e alcance da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista já foi objeto de deliberação por esta Corte em diversos feitos submetidos à sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, observo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”



    Por oportuno, destaco, ainda, referência registrada pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento do tema 508, ao rememorar um teste constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes proposto no julgamento do RE 600.867:



    “1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto.



    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.”



    Diante do quadro acima mencionado, verifico que o acordão impugnado está em consonância com a jurisprudência da Corte acerca das hipóteses de incidência da imunidade tributária ora requerida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



     



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente